Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Omissão existente. O valor da indenização por danos corporais decorrentes de responsabilidade extracontratual deve ser corrigido pelo INPC.

2. Erro material e contradições inexistentes.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração da seguradora ré e deu-se provimento parcial aos embargos de declaração da condutora ré.